Tribunal: TJES
Processo: 5000032-05.2021.8.08.0027
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000032-05.2021.8.08.0027

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DIEGO BELARMINO REGE

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000032-05.2021.8.08.0027

RECORRENTE: DIEGO BELARMINO REGE

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INFORMANDO ROUBO EM DATA POSTERIOR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
DIEGO BELARMINO REGE
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13401467), o recorrente informa que foi vítima de roubo e os meliantes realizam transações de valor expressivo junto ao requerido, sem que houvesse qualquer bloqueio (R$ 34.322,86), sendo cabível o pedido de restituição do valor e danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13401478).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Observo que o autor, ora recorrente, registrou dois Boletins de Ocorrência. O primeiro, de nº 43820584, noticia que o mesmo foi vítima de um “assalto a mão armada” em 10/12/2020, às 10h, na Mata Fria, Zona Rural de Afonso Cláudio-ES (ID 13401359). O segundo, de nº 43828729, notifica que sua conta junto ao Banco do Brasil foi fraudada pela empresa BRPAY S.T.INFO, em 08/12/2020, às 10h (ID 13401360).

Em função do ocorrido o autor relata transações não autorizadas no valor de
R$ 34.322,86 (trinta e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), segundo se infere da planilha anexada ao ID 13401361. No entanto, como bem salientado pelo magistrado de piso, as transações envolvendo a referida empresa se iniciaram em 02/12/2020, ou seja, período anterior ao que foi narrado pelo autor.

Nos boletins de ocorrência não há qualquer ressalva a fatos anteriores a 08/12/2020, sendo desconhecido o fato que originou as referidas transações. Além disso, mesmo as posteriores ao fato não são irregulares, considerando que já vinham ocorrendo sem que o autor registrasse qualquer reclamação junto à instituição financeira ré ou autoridade policial competente.

Lembro ao recorrente que
“a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e limitada à matéria fática. Portanto, não acarreta a automática procedência do pedido nas hipóteses em que existam elementos de convencimento que contrariem os fatos ou alegações nos quais repousa a pretensão ou seus efeitos”
(TJ-DF 0722268-09.2022.8.07 .0020 1842800, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/04/2024).

Assim, inexistem provas que autorizam a restituição do referido valor, sequer danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)